Tribunal: TJMT
Processo: 1063547-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063547-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANNA GOMES HERANI HAMAOUI - CPF: 551.518.171-91 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE O VALOR QUE SUPERE O TETO DO RGPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual aposentada desde 2016, portadora de doença incapacitante paralisia irreversível e incapacitante, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. A Recorrente requer a declaração de isenção/redução da contribuição previdenciária, bem como a devolução dos valores descontados a maior, devendo ser observada a alíquota de 11% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo para os beneficiários geral de previdência social, bem como após 09/08/2021 que seja aplicada a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a legislação estadual aplicável ao caso confere à Recorrente o direito à restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária;
(ii) determinar o período e os critérios para a aplicação da alíquota de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS, consideradas as alterações legislativas e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor aposentado foi diagnosticado com doença incapacitante, conforme laudo médico pericial, ou que se enquadra nas disposições legais à contribuição previdenciária diferenciada.

4.

A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, extinguindo a imunidade parcial da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doenças incapacitantes, condicionando a aplicação das novas regras à ratificação pelos entes federativos.

5.

No Estado de Mato Grosso, a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, publicada em 21/08/2020, ratificada as alterações promovidas pela EC no 103/2019, revogando tacitamente o inciso IV do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

6.

Assim, a partir da vigência da EC Estadual no 92/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que
“Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante, os quais passaram a ter descontos de 14 % sobre o que ultrapassasse o valor de 01 salário mínimo.

7.

Com a edição da LC Estadual no 700/2021, publicada em 10/08/2021, ficou estabelecida a alíquota de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS, aplicável apenas às doenças incapacitantes constantes no rol legal, mediante avaliação de perito oficial.

8.

A alíquota de 14% sobre o valor que supere o teto do RGPS é aplicável aos aposentados de doenças incapacitantes, conforme legislação estadual vigente.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063547-74.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucianna Gomes Herani Hamaoui

Recorrida(s):

Estado De Mato Grosso

Mato Grosso Previdência - Mtprev

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
declarar
o direito da parte autora à isenção do imposto de renda de pessoa física e à redução da contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico da doença (12/04/2016), bem como
condenar
os reclamados a restituírem à parte autora os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, devendo ser restituído o eventualmente cobrado além da alíquota, respeitando a base de cálculo e o direito intertemporal reconhecido nesta sentença,
anterior à vigência da EC 103/2019
,
respeitada a prescrição quinquenal
, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021 e, por fim,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido em relação aos
valores após EC 103/2019,

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer aos autos as fichas financeiras ou os holerites referentes ao período relativo à restituição, assim como o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

A Reclamante, ora Recorrente, é servidora pública estadual aposentada, e em 12/04/2016 foi diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante – CID G821, conforme Laudo Médico Pericial emitido no processo administrativo no 255838 – processo de aposentadoria por invalidez, datado de 18/04/2016, assim, almeja a isenção do imposto de renda, desde a data da doença, e a isenção parcial do imposto de renda, bem como a restituição dos valores descontados a este título.

Em suas razões recursais, a Recorrente requer:

“a) DECLARAR que a contribuição previdenciária incidirá em 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que a beneficiária é portadora de doença incapacitante, a partir da publicação da Lei Complementar n.o 700/2021 que alterou a LC n.o 202/2004, art. 2o inciso IV, CONDENANDO à restituição do desconto comprovadamente realizado em desobediência ao presente preceito, inclusive os efetivados no decorrer do processo;

b) CONDENAR a parte ré a devolver, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, sem observar o limite da dobra previdenciária, quanto as contribuições ANTERIORES à Lei Complementar n.o 700/2021, a contar da data de início da doença (12/04/2016), observando-se o prazo prescricional”.

Os Reclamados não apresentaram contrarrazões.

Cinge-se da controvérsia recursal, as alíquotas a serem aplicadas a título de contribuição previdenciária para os servidores aposentados portadores de doença incapacitante.

A respeito da matéria discutida nos autos, o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no
leading
case

RE 630.137
/RS
, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA .

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5
. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Diante da tese fixada no julgamento do TEMA 317 do STF, restou reconhecida à eficácia limitada do art.40, § 21, da Constituição da Republica, e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou de lei regulamentar específica dos entes federados para sua aplicação.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
; (grifei)

Diante do teor do artigo acima citado, lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal. No Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo se vê:

EMENDA CONSTITUCIONAL No 92, DE 2020 - DOEAL/MT DE 20.08.20 E DO 21.08.20.

Autor: Poder Executivo

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

(...)

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Cabe ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2o da LC 202/2004 consta como revogado pela edição da LC 700/2021, contudo
, o antigo inciso IV já tinha sido revogado quando da edição da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, estando revogada tacitamente.

Assim, a partir da vigência
da EC Estadual no 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5o, dispôs que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2o da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos da Recorrente, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar no 202/2004.

Como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em 19/02/2020, a qual até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que introduziu diversas alterações na LC 202/2004, dentre elas a alteração da redação do inciso II do artigo 2o,
in verbis
:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

E o § 5o inserido no artigo 2o da LC 202/2004, assim dispôs:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Nos termos do disposto no §acima citado, em razão do déficit atuarial seria cobrado 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Desta forma, tem-se que do período compreendido entre a edição da EC n. 92/2020 (21/08/2020) até a edição da LC n. 700/2021 (10/08/2021) o valor permitido a ser cobrado seria de 14% sobre o valor que ultrapassasse o montante de um salário mínimo.

Esclareço que a LC n. 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, os quais foram inseridos na regra geral.

Posteriormente, com a edição da LC Estadual 700/2021, em 10/08/2021, a qual alterou a legislação estadual sobre o tema, passando a ser aplicado a partir de 10/08/2021 o percentual de 14% sobre o valor que ultrapassar o teto da previdência social, e, ainda, apenas às doenças constantes no rol legal, com avaliação perante médico perito oficial
, in verbis:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

Logo, a partir de 10/08/2021, deve se observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Portanto, diante da fundamentação exposta, tem-se que até a data de 21/08/2020 (EC Estadual 92/2020), continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS. A partir de 21/08/2020 a 10/08/2021 deve-se observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo. E a partir de 10/08/2021 observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes desde 09/2019, sejam calculados da seguinte forma:

a) 09/2019 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo, nada tendo que ser devolvido pelo Estado de Mato Grosso desse período;

c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025